Tribunal: STF
Processo: Rcl 49736
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ABASTECIMENTO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 556 E NAS RECLAMAÇÕES NS. 44.626, 41.079, 47.931, 48.510 E 48.527. SUMBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.10.2021 por Companhia de Abastecimento do Pará S/A (Ceasa/PA) contra a seguinte decisão proferida pela juízo da Quinta Vara do Trabalho de Belém/PA no Processo n. 0000087-30.2019.5.08.000, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 556 e nas Reclamações ns. 44.626, 41.079, 47.931, 48.510 e 48.527:
    “Indefiro o reconhecimento da declaração de ID 06e3fc0 em relação à reclamada Centrais de Abastecimento do Para S.A (CEASA) tendo em vista o julgado recente da 2ª Turma deste Regional, cuja ementa é : "SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. I - A reclamada é sociedade de economia mista, de natureza jurídica de direito privado, a teor do art. 173, § 1º, inciso II, da CF/1988, razão pela qual não detém as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública. II - Nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 555/PA, o Exmº. Ministro aposentado do E. STF, Celso de Mello, em 30.04.2020 (decisão monocrática), tornou sem efeito a liminar, anteriormente deferida, que estendia à executada as prerrogativas da Fazenda Pública. A r. decisão transitou em julgado em 27.05.2020” (e-doc. 16).
    2. A reclamante volta-se “contra decisão que indeferiu pedido de aplicação dos benefícios da fazenda pública, especialmente do pagamento via precatório/RPV, à ora Reclamante, afrontando a autoridade desta Corte nas decisões proferidas da ADPF 387 PI, no RE 1258205 PB, e nas RCLs 44.626/CE, 41.079/RJ, 47.931/PA, 48.510/PA e 48.527/PA, pois INDEFERIU O PAGAMENTO DE EXECUCÃO VIA PRECATÓRIO/RPV À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL SEM INTUITO LUCRATIVO” (fl. 6). 
    Aponta que “a Justiça do Trabalho vem determinando que a execução dos débitos trabalhistas da CEASA/PA se processe pelo rito atinente às pessoas jurídicas de direito privado, notadamente com constrição patrimonial, penhora de contas, valores, e tudo o mais, como se exploradora de atividade econômica fosse, tudo de modo prejudicial à continuidade do serviço essencial que presta na sua área de atividade, desta maneira ignorando que a entidade é prestadora de serviço público sem finalidade lucrativa, em que pese formalmente estabelecida como de direito privado” (fl. 8).
    Salienta que “o desrespeito ao regime jurídico de precatórios judiciais, ao qual deve se submeter a CEASA/PA para quitação de seus débitos trabalhistas, e a aplicação do regramento ordinário de execução, está gerando inúmeras ordens de bloqueios e penhoras nas suas contas próprias, o que acontecerá também nestes autos se a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belém, aqui reclamada, não for cassada por esta Corte” (fl. 8).
    Argumenta “presta[r], sem fim algum de lucro, serviços indiscutivelmente relevantes, de cunho público e essenciais para o fomento e interlocução/aproximação entre produtores/fornecedores (inclusive de baixa renda e de agricultura familiar) e consumidores, atores indispensáveis à segurança alimentar no âmbito do Estado, assim promovendo (...) maior acessibilidade em termos de preço (...) Evidencia-se o caráter não lucrativo em mera verificação de sua folha de pagamentos, conforme anexos documentos, onde se verifica que qualquer quitação é feita através de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, sendo insignificantes os recursos próprios que esta Sociedade de Economia dispõe” (fl. 12).
    Pondera ser “inequívoca (...) a demonstração da mácula à jurisprudência em controle concentrado de Constitucionalidade, pelos fundamentos constantes na mesma, considerando o caráter de prestadora de serviço público essencial sem concorrência, que aliás, havia sido reconhecido em Medida Cautelar na ADPF nº 555, de relatoria do saudoso Min. Celso de Mello” (fl. 15).
    Transcreve precedentes que afirma favoráveis a sua tese e requer o deferimento de tutela de evidência para “cassar a decisão Reclamada dos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA processo nº 0000087-30.2019.5.08.0005 (...), no sentido de cassar a decisão reclamada e proferir-se decisão para conferir os benefícios do art. 100 da Constituição Federal (pagamento via Precatório) sob pena de afronta à autoridade dos Julgados desta Excelsa Corte” (fl. 21).
    Pede a procedência da reclamação para “cassar decisão do Juízo Reclamada e confirmando-se ao final a medida requerida supra, seja proferida decisão para conferir os benefícios do art. 100 da Constituição Federal (pagamento via Precatório) à Reclamada, desconstituindo-se eventual ato executório praticado” (fl. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos trabalhistas ao regime de precatórios, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Belém/PA teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 556 e nas Reclamações ns. 44.626, 41.079, 47.931, 48.510 e 48.527.
    5. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro, determinando a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Neste sentido, por exemplo:
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN” (DJe 6.3.2020).
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).
    6. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar as medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888 AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019).
    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl n. 47.972, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2021; Rcl n. 47.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2021; Rcl n. 45.521, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 22.2.2021; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.9.2020; Rcl n. 40.406/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020; Rcl n. 41.702/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.9.2020; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2020; Rcl n. 41.438/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl n. 41.079/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.8.2020; Rcl n. 40.401/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2020; e Rcl n. 41.419/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.6.2020.
    7. Cumpre realçar que a natureza pública dos serviços prestados pela Ceasa/PA e a consequente sujeição de seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios foi apreciada no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 555/PA, Relator o Ministro Celso de Mello, nos termos seguintes:
    “Cabe rememorar, por oportuno, que a atividade estatal de fomento aos setores de produção, comercialização e abastecimento do mercado interno de hortigranjeiros, inclusive aos pequenos produtores e à agricultura familiar, teve seu primeiro impulso, no Brasil, com o Decreto nº 70.502/72, que instituiu o Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento (SINAC), cuja gestão administrativa foi delegada à Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL). Sob a égide do SINAC, foram criadas, no País, as Centrais de Abastecimento S/A, distribuídas por todo território nacional, constituídas, na forma de sociedades de economia mista, com a participação acionária da COBAL, de um lado, e dos Estados e Municípios onde se localizavam suas sedes, de outro (IVENS ROBERTO DE ARAÚJO MOURÃO, “Breve História do Mercado Atacadista de Hortigranjeiros no Brasil”, p. 2, Ano 54, nº 251, Revista de Administração Municipal, IBAM). Por meio do Decreto-Lei nº 2.400/87, que extinguiu o SINAC, a totalidade das ações da COBAL, representativas do capital social das Centrais de Abastecimento S/A, entidades integrantes do SINAC, foram transferidas à União Federal, que as alienou, mediante doação, aos Estados e Municípios, nos termos do art. 2º de referido ato normativo, de modo que os entes políticos donatários passaram a exercer o controle acionário das Centrais de Abastecimento localizadas em seu respectivo território, sob a condição de manterem “inalterado o objeto social da CEASA” (art. 2ª, I), adotar nos órgãos de administração a participação representativa de usuários e empregados (art. 2ª, II) e observar as orientações normativas dos órgãos e entidades da Administração Federal (art. 2ª, III). Após a extinção do SINAC, e atendendo reivindicações do setor, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Portaria nº 171/2005, instituiu o Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (PROHORT), “com a finalidade de, em interação com os Estados, Municípios e agentes integrantes da cadeia de produção e distribuição, fomentar o desenvolvimento do setor”, delegando-se a coordenação das ações do programa à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), que as executa, por meio de acordos de cooperação técnica, com o auxílio das centrais de abastecimento, contando, para esse fim, com verbas do seu orçamento anual e recursos captados junto a organismos de fomento interno e externo (art. 3º). Vê-se, desse modo, presente esse contexto, que as Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (CEASA/PA), não obstante a natureza jurídica de sociedade de economia mista, desempenha atividade de fomento, especialmente no que concerne ao setor de produção, comercialização e abastecimento do mercado de hortigranjeiros no Estado do Pará, qualificando-se, em razão de sua específica condição institucional, como entidade delegatária de serviços públicos essenciais, prestados com exclusividade, sem concorrência com entidades do setor privado. O aspecto que venho de ressaltar acha-se impregnado de inquestionável relevo jurídico, eis que o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (ARE 698.357-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 225.011/MG, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA – RE 592.004-AgR/AL, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – RE 627.242-AgR/AL, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.067.478-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.) firmou-se no sentido de reconhecer que as normas especiais que regem o processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, estendem-se, nos termos do que prescreve a própria Constituição, às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais que exercem, à semelhança da CEASA/PA, atividade de natureza não concorrencial, como se depreende do teor de decisão emanada da colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que restou consubstanciada em acórdão assim ementado: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 852.302-AgR/AL, Rel. Min. DIAS TOFFFOLI – grifei) (...) Esse mesmo entendimento veio a ser observado, uma vez mais, em recentíssimo julgamento ocorrido em 17/10/2018, cabendo transcrever, por inteiramente pertinente, a ementa do acórdão em questão: “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, ‘caput’, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei) Impende referir, por relevante, que, em situações semelhantes à que se registra na presente causa, esta Suprema Corte tem deferido, “initio litis”, medidas cautelares em processos instaurados por iniciativa do próprio Estado-membro (ADPF 405-MC/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – ADPF 437-MC/CE, Rel. Min. ROSA WEBER – ADPF 484-MC/AP, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 530-MC/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN – ADPF 549-MC/PB, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), determinando, então, a adoção da mesma providência que ora se postula nesta sede processual“ (DJe 25.2.2019).
    Embora a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 555/PA tenha sido posteriormente extinta, sem julgamento de mérito, tanto não afasta o reconhecimento de que a reclamante, apesar de constituída como pessoa jurídica de direito privado, desempenha “atividade de fomento, especialmente no que concerne ao setor de produção, comercialização e abastecimento do mercado de hortigranjeiros no Estado do Pará, qualificando-se, em razão de sua específica condição institucional, como entidade delegatária de serviços públicos essenciais, prestados com exclusividade, sem concorrência com entidades do setor privado”, do que decorre sua sujeição ao regime de pagamentos por precatórios.
    8. Assim, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos trabalhistas ao regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437. 
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do julgado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 435 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora